Tribunal: TJDFT
Processo: 0710380-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Tráfico de Drogas. Posse irregular de munição de uso permitido. Nulidade. Violação de domicílio. Recurso do réu provido. Não provido o da ré. Prejudicado o recurso do MP.
I. Caso em exame
1. Apelações de sentença que condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido e absolveu a ré por insuficiência de provas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) a validade da busca domiciliar e das provas dela decorrentes; (ii) o fundamento da absolvição da ré.
III. Razões de decidir
3. Sem provas seguras da situação de flagrante ou autorização do morador a justificar o ingresso dos policiais no domicílio - os depoimentos desses, na delegacia e em juízo, são divergentes e trazem inconsistências importantes, -, é ilegal a prova obtida a partir da entrada na residência.
4. Nulas as provas obtidas mediante ingresso ilegal no domicílio e não sendo os elementos de provas remanescentes suficientes para condenação, devem ser absolvidos os réus, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
5. Se a absolvição da ré se deu pela falta de provas de que ela tinha ciência das drogas existentes no local – e não porque o fato não ocorreu, já que foram apreendidas drogas no interior da residência -, e declarada a nulidade das provas produzidas, não se altera o fundamento da absolvição para o do inciso I do art. 386 do CPP.
IV – Dispositivo
6. Apelação do réu provida. Não provida a da ré. Prejudicada a do MP.
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 33; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STF, tema 280 da repercussão geral; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021.